Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.137/1990. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA CASSAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. ERRO DE TIPO COMPROVADO. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o disposto na Súmula Vinculante n. 24/STF, os crimes contra a ordem tributária pressupõem o lançamento definitivo do tributo, motivo pelo qual somente são considerados consumados após a constituição do crédito fiscal pela autoridade administrativa. 1.1. A competência para processar e julgar o delito é da circunscrição onde houver ocorrido a consumação, ainda que os atos materiais relacionados à fraude tenham sido cometidos em local diverso.
2. Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que a conduta foi praticada, bem como, os indícios de autoria e materialidade, necessários para deflagrar a ação penal, permitindo o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa.
3. Pratica o crime previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90 quem deixa de recolher tributo devido, regularmente constituído pela autoridade administrativa, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza, em documento ou livro fiscal exigido pela lei.
4. Os crimes de sonegação fiscal prescindem de animus específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo pela prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
5. Inviável a responsabilização criminal do administrador por fraude à fiscalização tributária, quando comprovado que a escrituração em livro de registro contábil e, o consequente recolhimento de ICMS a menor, não decorreu de ato consciente e deliberado de suprimir ou reduzir tributo, mas sim da efetiva existência de dúvida quanto à suspensão do ato administrativo que determinou o desenquadramento unilateral da empresa do sistema especial de apuração (TARE), em evidente erro de tipo.
6. Em prestígio ao in dubio pro reo, o equívoco na interpretação da legislação tributária e/ou a culpa em sentido estrito, impõem a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta.
7. Recurso da defesa conhecido e provido. Recurso da acusação prejudicado.